Tribunal: TJDFT
Processo: 0723232-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO CONTRATUAL. FRAUDE. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. ASTREINTES. VALOR. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. O contrato de plano de saúde está sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.

2. A concessão da tutela de urgência resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida.

3. A Lei no 9.656/98 estabelece a necessidade de suspensão ou rescisão contratual nos casos de fraude. Contudo, necessária dilação probatória para aferir possível fraude ou dolo do contratante.

3.1. Considerando o estado de saúde do agravado, necessária a manutenção da decisão que restabeleceu o contrato em análise.

4. O limite máximo das astreintes deve guardar proporcionalidade com a expressão econômica da obrigação discutida. No caso em análise, o valor fixado observou a razoabilidade.

5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.